Tribunal: TJBA
Processo: 8040745-94.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040745-94.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCUS VINICIUS PEREIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. A TAXA DE JUROS PACTUADA NO CONTRATO, DE 2,88% AO MÊS E 40,67% AO ANO, NÃO APRESENTA DISCREPÂNCIA RELEVANTE EM RELAÇÃO À MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO (3,22% AO MÊS E 43,71% AO ANO), AFASTANDO A ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. DESPROVIMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência em ação revisional de cláusulas contratuais bancárias, na qual se alega a abusividade dos juros remuneratórios pactuados em contrato de financiamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há abusividade na taxa de juros remuneratórios contratada superior a 12% ao ano, de modo a justificar o deferimento da tutela de urgência, e se o ajuizamento da ação revisional afasta, por si só, a mora contratual do devedor.

III. Razões de decidir

A taxa de juros pactuada no contrato, de 2,88% ao mês e 40,67% ao ano, não apresenta discrepância relevante em relação à média de mercado divulgada pelo BACEN à época da contratação (3,22% ao mês e 43,71% ao ano), afastando a alegação de abusividade.

A jurisprudência dominante admite a livre pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano em contratos bancários, exigindo, para eventual limitação, a comprovação de taxa manifestamente superior à média de mercado.

O simples ajuizamento da ação revisional não afasta, automaticamente, a mora contratual, a qual somente se afasta quando constatada a abusividade dos encargos da normalidade contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É válida a pactuação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, desde que não haja discrepância relevante em relação à média de mercado. 2. A mora contratual não se afasta automaticamente com o ajuizamento da ação revisional, exigindo-se a demonstração de abusividade nos encargos da normalidade.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o agravo de instrumento, julgando prejudicado o agravo interno
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça